Tribunal: TJSP
Processo: 2341075-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução por título extrajudicial, acolheu a alegação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução por título extrajudicial, acolheu a alegação de impenhorabilidade apresentada pelo executado e determinou o levantamento da penhora incidente sobre imóvel residencial, sob fundamento de ser bem de família.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia em exame diz respeito à possibilidade de manutenção da penhora sobre imóvel indicado como de residência do executado, à luz da proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Discute-se, especificamente: (i) se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais de bem de família; (ii) se há nos autos prova idônea da residência habitual do devedor no imóvel constrito; e (iii) se é admissível, na ausência de prova negativa absoluta de patrimônio em todo o território nacional, o reconhecimento judicial da impenhorabilidade com base em certidão de único imóvel em uma única circunscrição.
III. Razões de Decidir
3. REQUISITOS LEGAIS DA IMPENHORABILIDADE. A proteção prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 exige demonstração da utilização do imóvel como residência permanente da entidade familiar, além da unicidade substancial do bem, requisitos esses comprovados por documentos que indicam o uso contínuo do imóvel como domicílio e a inexistência de outros bens conhecidos em nome do devedor.
4. VALOR PROBATÓRIO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. A certidão de único imóvel emitida pela circunscrição de Santa Isabel/SP, combinada com contas de consumo (gás, energia elétrica e taxa condominial) emitidas em nome do executado e relacionadas ao imóvel penhorado, constitui conjunto probatório suficiente e coerente, sendo prescindível, dada a robustez probatória apresentada, a prova negativa absoluta da inexistência de bens em todo o território nacional.
5. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE. Não se verifica nenhuma das hipóteses legais de afastamento da proteção conferida ao bem de família, nos termos do art. 3o da Lei no 8.009/90. As alegações do agravante, fundadas em endereços antigos constantes de documentos pretéritos, não afastam a demonstração contemporânea da residência habitual do devedor no imóvel constrito.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A caracterização do bem de família exige prova da residência habitual do devedor no imóvel e a ausência de outro bem útil ao mesmo fim, sendo suficiente, para tal reconhecimento, a apresentação de certidão de único imóvel em circunscrição imobiliária e contas de consumo em nome do executado, cabendo ao credor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da impenhorabilidade.